Tribunal: TJMT
Processo: 1019867-76.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019867-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AYRON VINICIUS BONFIM LOPES - CPF: 020.598.221-22 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ARGUIÇÕES QUE DEVERÃO SER DEDUZIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas, uma vez que o custodiado foi abordado pelos policiais militares na posse de porções de maconha e pasta-base de cocaína, em pedra, tablete e porções individualizadas, justificando-se a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019867-76.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: AYRON VINICIUS BONFIM LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1010277-52.2023.8.11.0040 (PJe), pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas.

Dessume-se dos autos que, em
26/08/2023
, o paciente foi preso ao supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados, vindo o claustro a ser, posteriormente,
convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública se insurge, requerendo o reconhecimento de
inexistência dos pressupostos da segregação preventiva
, face à ausência de
fumus comissi delicti
e, principalmente, de
periculum libertatis
, sustentando ter sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista da
excepcionalidade
da prisão cautelar. Em abono, defende a
suficiência das medidas cautelares alternativas
,
mormente diante dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, consoante se vê do ID 180265199.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o pedido liminar foi
indeferido
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva (ID 180267654).

Remetidos os autos à minha Relatoria com o retorno do horário normal do expediente forense,
ratifiquei
a decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada e requisitei informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 180910678), que as prestou por meio do ofício disponível sob o ID 182524296.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 185465162).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
AYRON VINICIUS BONFIM LOPES
foi preso em flagrante delito em
26/08/2023
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Ante a denúncia ofertada em
29/09/2023
em face do paciente, colhe-se da incoativa ministerial que, no dia
26/08/2023
, por volta das 23h20m, em via pública, notadamente na Rua dos Girassóis, região central da cidade de Ipiranga do Norte/MT,
AYRON

transportava e trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros
, substância entorpecente consistente em
01 (um) tablete de maconha
,
09 (nove) porções de maconha
e
01 (um) pedaço de pasta base de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme o
parquet
, no dia dos fatos, policiais militares realizavam rondas pela região quando avistaram
AYRON
em sua bicicleta, em atitude e movimentação suspeita, pelo que decidiram abordá-lo. Durante a diligência, os agentes policiais encontraram e apreenderam os narcóticos em poder do ora paciente, razão pela qual o prenderam em flagrante delito.

Nesse contexto, como relatado, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
inidoneidade do decreto constritivo
, argumentando ter sido a medida imposta
à míngua de fundamentação adequada
, face à
ausência dos pressupostos legalmente previstos
para imposição do claustro cautelar, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, sendo suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Por conseguinte, ainda que a i. Defensoria Pública busque
desconstituir a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, verte dos autos tanto a presença de
laudo preliminar
referente às substâncias entorpecentes (ID
180265199 - Pág. 24
); quanto
depoimentos dos policiais militares
que atuaram na ocorrência, os quais foram, na fase inquisitiva, unânimes ao relatarem
o recebimento de denúncia anônima
informando a prática do narcotráfico pelo paciente, identificado pela alcunha de “
Patão
”, inclusive com referência à sua participação na organização criminosa Comando Vermelho, o que ensejou a abordagem, durante a qual foram localizadas as substâncias proscritas (ID
180265199 - Págs. 8-9 e ID 180265199 - Págs. 14-15
).

Nesse cenário, entendo que a
discussão acerca da
autoria delitiva
deve ser reservada ao d.
juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios suficientes de autoria que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
para a manutenção do ergástulo.

Afinal, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, é certo que se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Quanto ao periculum liberatis, verifica-se que este também emerge dos autos, uma vez que, consoante informações dos autos,
a conduta do custodiado se revela extremamente grave, em especial, pela quantidade de drogas apreendidas.

Deste modo,
presente está uma das hipóteses que autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, pois ela visa não só impedir que os agentes se soltos voltem a delinquir, mas também acautelar o meio social, nos crimes que provoquem clamor popular, garantindo a credibilidade da Justiça
. Assim sendo, a restrição da liberdade dos supostos infratores é necessária,
não se mostrando viável, por ora, a imposição de outra medida cautelar menos severa, na forma do § 6º, do art. 282, do Código de Processo Penal, visto que em liberdade poderão encontrar os mesmos estímulos e voltar a delinquir
.

Ressalte-se que
eventual primariedade do autuado, bem como outras circunstâncias pessoais favoráveis, não obstam a imposição de prisão preventiva, mormente quando se tratar de hipótese em que, diante das circunstâncias concretas dos fatos, vislumbram-se a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva
.

Destarte,
impõe-se a convolação da prisão em flagrante em preventiva, nos moldes do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID 180265199 - Pág. 52). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
.

Verte dos autos, nesse sentido, que
AYRON
foi preso em flagrante delito enquanto, à toda evidência,
levava consigo entorpecentes para fins de traficância
, tendo sido encontrado na posse de
09 (nove) substâncias análogas à maconha
, em formato de
trouxinhas
,
01 (uma) unidade de substância análoga a pasta-base
, acondicionada em forma de
pedra
, e
01 (uma) substância análoga a maconha
, acondicionada em
tablete pequeno
; sem que se ignore a estimativa, contida no laudo preliminar, de se tratar,
in casu
, de aproximadamente
200g (duzentos gramas) de maconha e 100g (cem gramas) de pasta-base de cocaína
, aguardando os autos, ainda, a superveniência de
laudo definitivo
capaz de apresentar a quantidade exata das referidas porções, cujo registro visual pode ser conferido, não obstante, no ID 180265199 - Pág. 26.

Nesse contexto, ressalta-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ainda, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se de todo inviável

a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
AYRON VINICIUS BONFIM LOPES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023